Tribunal: TJDFT
Processo: 0727467-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727467-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DANIELA AGUIAR TEOFILO AGRAVADO: M. P. A. Q., JOSE VICTOR ALMEIDA QUEIROZ, CARLOS EDUARDO DOS SANTOS QUEIROZ, FELIPE DOS SANTOS QUEIROZ, FERNANDA VITORIA ALMEIDA QUEIROZ, LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA QUEIROZ DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 20718593, que informa o não cumprimento do mandado, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator